Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-54.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HERODOTO SOUZA FONTENELE - CPF: 231.976.093-87 (RECORRENTE), HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - CPF: 050.944.481-45 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Trata-se de ação na qual a embargante, postula indenização por danos morais, em razão cobrança no valor de R$ R$ 530,23 (quinhentos e trinta reais e vinte e três centavos), sendo proferida sentença de mérito que, condenou a reclamada ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reformada para improcedência em sede recursal.

2.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

3.

Ausência de contradição, omissão ou erro , não tendo o autor comprovado o direito alegado, já que possuía mais de um serviço contratado.

4.

Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE

TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. UTILIZAÇÃO DE LINHA FIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em síntese, informa o recorrido HERODOTO SOUZA FONTENELE

, que solicitou o cancelamento dos serviços de TV a cabo, Internet e serviços de telefonia, em julho de 2019, tendo o funcionário da requerida retirando os equipamentos da residência na data de 22/07/2019 (OS no 429846), razão pela qual, o débito negativado no valor de R$ 530,23 (quinhentos e trinta reais e vinte e três centavos), pós a referida data é indevido, vez que, quando realizada a inscrição, já não possuía relação jurídica com a ré.

2. A recorrente alega que, o autor dispunha (via contrato 5045162566) da linha fixa de número (66) 3407-1172, associada ao contrato agrupador com o móvel (66) 91005-1226, TV no 38152001 e Banda Larga, através do plano Oi Total Fixo + Banda Larga + TV 2 – tendo, por intermédio do protocolo 201900116864822, solicitado cancelamento da linha móvel, TV e banda larga. Contudo, a linha fixa (66) 3407-1172, fora mantida ativa, gerou os débitos que somam o importe de R$ 530,23 (quinhentos e trinta reais e vinte e três centavos), referente às faturas dos meses 09/2019, 10/2019 e 11/2019 (quando então fora cancelada por inadimplência).

3. Comprovada a utilização dos serviços de telefonia fixa, por parte do Recorrido após o período em que este, alega ter efetuado o cancelamento do contrato.

4. Sentença que declara a inexistência do débito objeto de anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser reformada para improcedência.

5. Sentença reformada para julgar improcedente a presente ação.

6. Recurso conhecido e provido.

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Afirma a autora que “apreciação do caso em sessão de julgamento virtual, situação em o Relator alega aos demais Julgadores que a Requerida comprovou nos autos que o Autor não cancelou os serviços e que se tratava de uma linha móvel, outro equívoco, vez que não se tem discussão acerca de linha móvel e pelo fato da Requerida não obter êxito em fazer tal comprovação, até mesmo porque apresenta prova em contrário conforme print colacionado acima”.

Demonstrado nos autos que, a autora possuía via contrato 5045162566, linha fixa de número (66) 3407-1172, associada ao contrato agrupador com o móvel (66) 91005-1226, TV no 38152001 e Banda Larga, através do plano Oi Total Fixo + Banda Larga + TV 2. Desta feita, a mesmo não utilizava apenas um serviço da reclamada.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada
não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal
, razão pela qual, tenho que o
prequestionamento
nesse sentido, apresentado pela parte Embargante, deve ser rejeitado

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021